Tribunal: TJMT
Processo: 1009957-43.2024.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009957-43.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUSCELIO DE ANDRADE ROMERO - CPF: 025.541.401-38 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DÉBITO NO CADASTRO RESTRITIVO/POSITIVO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SISBACEN/SCR – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral (...)”

(N.U 1013360-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se arbitrada em harmonia com os
elementos dos autos e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

“O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”
(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009957-43.2024.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JUSCELIO DE ANDRADE ROMERO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, de parcial procedência dos pedidos para determinar que o réu
providencie a exclusão do débito vencido em fevereiro de 2019, no valor de R$ 7.611,44, do relatório de empréstimos e financiamentos do Sistema de Informação de Crédito – SCR, providência já cumprida (Id’s 156506369 e 156506372); condenar o réu, a título de indenização por danos morais, ao pagamento de R$ 6.000,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual;

condenar o réu

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 14.º do Código de Processo Civil).

O apelante sustenta que o Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN, não se trata de medida restritiva de crédito, mas mero informativo nos registros do BACEN; cita que é somente um informativo de mercado no qual constam todas as operações de crédito ativas realizadas pelo titular do CPF, não é um órgão que restringe o crédito do consumidor.

Narra que o SCR é um instrumento de consulta de como o cliente se comporta financeiramente em meio as suas finanças, é uma fonte de informação que comprova se o cliente possui capacidade de pagamento e pontualidade; frisa que o SISBACEN não possui nenhuma natureza de Órgão de Restrição ao Crédito, não é um órgão restritivo igual ao SPC e SERASA.

Afirma que as informações lançadas no SISBACEN são sigilosas e só podem ser acessadas por meio de autorização dos indivíduos os quais as informações se referem; alga que o apelado em nenhum momento informou e muito menos juntou provas nos autos de qual tipo de constrangimento passou, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral e aplicação de juros moratórios a partir da sentença. Ao final, almeja o provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, o apelado ajuizou a demanda na qual sustentou que
teve o crédito negado no mercado em virtude de constar débito prescrito junto à instituição financeira no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, na coluna “prejuízo”; disse que o ato da instituição financeira lhe causou dano moral a ensejar reparação.

Já o apelante narra que o SCR é um instrumento de consulta de como o cliente se comporta financeiramente em meio as suas finanças, é uma fonte de informação que comprova se o cliente possui capacidade de pagamento e pontualidade; frisa que o SISBACEN não possui nenhuma natureza de Órgão de Restrição ao Crédito, não é um órgão restritivo igual ao SPC e SERASA.

Todavia, em que pese o argumento do banco apelante financeira, o
sistema possui caráter restritivo de crédito decorrente das informações que tem a finalidade de diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de liberação do crédito ao consumidor.

A jurisprudência do
C. STJ caminha no sentido de que d
eve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e Serasa, mas também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, de modo que a inscrição indevida configura ato ilícito a ensejar reparação por dano moral
“in re ipsa”.

Nesse passo, a autora comprovou a manutenção de débito no cadastro restritivo/positivo de crédito do Banco Central do Brasil por período superior ao prazo prescricional para cobrança do débito. Ademais, no relatório emitido em 26.03.2024 consta que o débito de R$ 7.611,44 junto ao apelante está inscrito no SCR na coluna “prejuízo” desde fevereiro de 2019.

Nesse sentido o STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO".
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM
.
1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria
. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento”
(REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.)

TJ/MT:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – DÍVIDA INEXISTENTE – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(N.U 1013360-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PERMANENCIA DO REGISTRO DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) APÓS PAGAMENTO – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ADEQUADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIELAMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR é considerado um cadastro restritivo de crédito. Incorre em ato ilícito, capaz de ensejar o dever de indenizar, àquele que inclui ou mantém o apontamento do consumidor no sistema SCR, especialmente quando o débito já foi pago.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários”
(N.U 1039329-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor arbitrado pelo MM. Juiz
de
R$ 6.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que é pertinente sua manutenção.

No que tange os juros de mora, o banco pretende sua
aplicação a partir da sentença. Entretanto, o
débito está prescrito e foi inserido e mantido indevidamente pela instituição financeira perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Centra do Brasil – SCR, ou seja, a
relação é contratual, de modo que
“O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”
(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024